Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-89.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Transporte aéreo – Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida – DANOS MORAIS - CARACTERIZADOS – Caso concreto em que houve atraso de mais de 4 horas com a

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Transporte aéreo – Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida – DANOS MORAIS - CARACTERIZADOS – Caso concreto em que houve atraso de mais de 4 horas com a justificativa de necessidade de manutenção não programada da aeronave, o que é caracterizado como caso fortuito interno, não gerando exclusão de responsabilidade da requerente - Dano moral presumido - Indenização que deve ser arbitrada em R$ 5.000,00, observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dupla função, compensatória e repressiva - Sentença reformada- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004487-89.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABRÍCIO SPIAZZI SANFELICE, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-89.2020.8.26.0003 -Voto no 27.808
2
VOTO No:
27.808
APELAÇÃO:
1004487-89.2020.8.26.0003 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA)
APTE.:
FABRÍCIO SPIAZZI SANFELICE
APDA.:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Sentença de improcedência

Recurso da parte autora Transporte aéreo Prestação de serviço
inadequada Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a
responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da
requerida configurada Indenização devida DANOS MORAIS
- CARACTERIZADOS Caso concreto em que houve atraso de
mais de 4 horas com a justificativa de necessidade de
manutenção não programada da aeronave, o que é caracterizado
como caso fortuito interno, não gerando exclusão de
responsabilidade da requerente - Dano moral presumido -
Indenização que deve ser arbitrada em R$ 5.000,00, observado os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dupla função,
compensatória e repressiva - Sentença reformada- RECURSO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 182/185, disponibilizada no diário da
justiça eletrônico de 01.06.2020, cujo relatório é adotado, rejeitou o pedido (CPC,
arts. 487, inc. I, e 490).
Apela o autor a fls. 188/203, postulando a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado procedente. Insiste na indenização por danos
morais, sugerindo o valor de R$ 5.000,00.
Recurso tempestivo, preparado, foi respondido (fls. 208/217).
É o relatório.
2.- De acordo com o relatório apresentado na sentença de fls. ,
alegou a parte autora, em síntese, que adquiriu bilhete aéreo para o trecho São Paulo-
Joinville (voo G3 1288), com previsão de embarque dia 13/8/19 às 9h55min e
chegada às 11h00; apresentou-se em tempo hábil no balcão da companhia, mas
enquanto aguardava o embarque foi avisado do atraso do voo; recebeu assistência
precária; perdeu compromissos profissionais; atraso de mais de quatro horas; pediu
seja a ré condenada a reparar-lhe o dano moral, estimado em R$5.000,00.
Citada a ré, foi ofertada resposta de fls. 38/58, carência de
interesse; caso fortuito ou de força maior, excluindo-lhe a obrigação; prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-89.2020.8.26.0003 -Voto no 27.808
3
assistência e informações adequadas; negou o cometimento de ilícito e a causação de
lesão à personalidade.
O Juiz rejeitou o pedido (CPC, arts. 487, inc. I, e 490) e
condenou o autor ao pagamento de custas e despesas e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa atualizado.
Respeitado o entendimento do magistrado, a sentença comporta
reparo.
Cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes é
tipicamente de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as normas do Código de
Defesa do Consumidor, em especial seu art. 83 que preceitua:
"Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este
Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada
e efetiva tutela"
Sendo assim, sobre a responsabilidade ser objetiva (art. 14,
CDC), os consumidores têm ampla possibilidade de defesa dos seus direitos,
havendo previsão expressa para a facilitação de tal garantia em Juízo, inclusive com
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
O contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e
de chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido,
sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a
compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos
...”.
É certo que os fatos narrados pelo autor na petição inicial são
incontroversos, admitidos pela ré em suas peça contestatória, alegando que o
cancelamento do voo se deu por manutenção não programa na aeronave.
Na hipótese dos autos, a companhia aérea confessou o atraso e
embora tenha apresentado justificativa plausível quanto à demora de decolagem,
informando que era relevante que se executassem as manutenções necessárias em
atenção à segurança dos passageiros, tal fato é inerente à sua atividade empresarial.
O atraso de voo motivado por manutenção de aeronave se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-89.2020.8.26.0003 -Voto no 27.808
4
de fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do
transportador. Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os
riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e se
veem prejudicadas.
O episódio configura defeito na prestação do serviço,
respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar.
14, caput, Código de Defesa do Consumidor).
Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no
atraso demasiado do voo.
O autor-apelante afirmou que houve o atraso de voo por
problemas operacionais chegando ao seu destino com atraso de mais de quatro
horas (fl.03).
No caso concreto, destacou o requerente que houve o
cancelamento do voo sem que fosse avisado previamente, uma vez que só foi
informado no momento do embarque e que houve descaso por parte da requerida,
argumentando que precisou esperar por quatro horas até o horário de voo de
realocação. Aduziu que devido a falha na prestação de serviço por parte da
Companhia Aérea. Acrescentou que a requerida não forneceu nenhum tipo de
auxílio material, tampouco prestou informação quanto ao horário do voo, deixando-a
totalmente desamparado.
Além disso, não foi oferecida nenhuma outra opção de voo
operado por ela ou outra empresa aérea para que o requerente chegasse em seu
destino final a tempo de seus compromissos profissionais, seja almoço ou reuniões,
ao contrário o autor teve que ficar em estado de alerta durante todo o período de
atraso, ante repetidas alteração de horário de voo, de modo que não conseguiu estar
presente em almoço de negócio e reuniões e importantes em Joinville, chegando ao
destino após às ??15h.
(fls.02 e 09).
Com efeito, evidencia-se que o apelante enfrentou momentos
de frustrações pela impossibilidade de embarcar no horário no voo contratado e isso
não pode ser considerada mero aborrecimento, já que ocasionou grande desgaste,
físico e emocional, que por si só justifica a fixação de indenização por danos morais.
Dessa maneira, caracterizada a prestação do serviço como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-89.2020.8.26.0003 -Voto no 27.808
5
inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização
pelos danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso
excessivo.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Transporte aéreo nacional - Atraso
de voo em razão de manutenção da aeronave Fortuito interno, que
não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do
transportador - Ausência de assistência adequada prestada pela
companhia aérea ao passageiro - Dever de indenizar configurado -
Danos morais consubstanciados no fato de o autor ter sido surpreendido
com a notícia de partida do voo para outro aeroporto, por supostos
problemas climáticos, sequer comprovados, não sendo disponibilizado,
ainda, esclarecimento para a retirada do 'voucher' de alimentação e
opção viável de transporte, sendo obrigado a suportar estresse de
deslocamento pela via terrestre e de falha de atendimento - Valor
R$8.000,00 Manutenção - Fixação em observância da proporção e
gravidade dos danos, bem como da intensidade de culpa do ofensor e da
finalidade de coibir a reincidência da conduta, sem favorecer o
enriquecimento indevido da parte lesada - RECURSO NÃO
PROVIDO.”1
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de
indenização por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização
devida Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00
Chegada ao destino com mais de 10 (dez) horas de atraso Assistência
terrestre deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”2
Portanto, deveria a requerida ter tomado todas as medidas para
cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente no tocante
ao dia, hora e local de partida e de chegada do voo, devendo responder pelo
cancelamento e transtornos morais causados. Assim de rigor o dever de indenizar nos
termos do artigo 737 do CC.
Todos os fatos acima narrados geram danos morais
indenizáveis. Restando fixar o valor da indenização.
A respeito, apesar dos parâmetros ditados pela Convenção de
Montreal, no Brasil, não há que se falar em indenização tarifada, por força do que
dispõe o artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor:
1 Apelação no 1040072-85.2019.8.26.0506,13a Câm. de Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 26.08.2020.
2 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19\

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-89.2020.8.26.0003 -Voto no 27.808
6
Art. 7.o - Os direitos previstos neste Código não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de
que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais
do direito, analogia, costumes e equidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL.
DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.
VEDADO. Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as
hipóteses de indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas
descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. A
ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando
hipótese de caso fortuito ou de força maior. Em vôo internacional, se não
foram tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o
dano, justifica-se a obrigação de indenizar. Cabe indenização a título de
dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro,
não se exigindo prova de tais fatores. Vedado no regimental desenvolver
argumento inovador não ventilado no especial3.
Enfim, cabe ao juiz arbitrar o valor da indenização, sem
submissão a limites mínimos ou máximos, de forma fundamentada, em cada caso
concreto que se lhe ponha à apreciação.
O dano moral não se limitou a um mero aborrecimento, tendo
sido comprovado nos autos que a prestação dos serviços foi defeituosa.
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
A respeito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
Majoração do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba
3STJ, 3.a Turma, AgRg no Ag 442487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, negaram provimento, v. u., j. 25/09/2006,
DJU 09.10.2006, p. 284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-89.2020.8.26.0003 -Voto no 27.808
7
ressarcitória fixada com moderação. I
A indenização por
dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela
vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros membros
da sociedade a cometerem atos dessa natureza.” 4
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de quem a paga.
No caso em exame, sopesando os fatos narrados, considerando-
se o sentimento de apreensão decorrentes da surpresa com o cancelamento do voo
contratado e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tendo
em vista a reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como a capacidade econômica da requerida
causadora do dano, mostra-se razoável fixar a indenização no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Merece, portanto, a sentença ser reformada para julgar
procedente a ação para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária,
pelos índices da Tabela Prática de Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a presente data, além de juros de mora, na forma legal,
ou seja, 1% ao mês, a partir da citação. Condena-se, ainda, a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários do advogado dos autores, que ora
arbitra-se em 20% do valor da condenação.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.